Tribunal: TJDFT
Processo: 0733777-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0733777-26.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO PACIENTE: BRENDA NUNES PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRENDA NUNES PEREIRA em que se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da 6a Vara Criminal de Brasília/DF e, como ilegal, a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, presa em flagrante como incursa, em tese, no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal (ação penal n. 0733448-11.2024.8.07.0001 e pedido de revogação da prisão preventiva n. 0733534-79.2024.8.07.0001). Alegou a Defesa Técnica (Dr. Ricardo Antonio Borges Filho) que a paciente foi presa em flagrante delito, em 10-agosto-2024, pela suposta prática de crime de furto qualificado pelo concurso de agentes. Apresentou a seguinte narrativa acerca do delito: afirmou que o coautuado WALISSON DE SOUZA SILVA teria subtraído alguns objetos no interior do Supermercado Veneza, o que foi percebido pelos seguranças do estabelecimento, que acionaram a polícia militar. Ainda no local, WALISSON descartou alguns desses objetos e empreendeu fuga em um veículo conduzido pela ora paciente, mas foram abordados pela guarnição policial que os encaminhou à Delegacia de Polícia. Consignou que o autuado WALISSON disse que a paciente não sabia que ele praticaria o furto. Da mesma forma, perante a autoridade policial, a paciente também disse que não sabia que WALISSON pretendia furtar bens no supermercado, e que ao vê-o se evadindo não compreendeu que se tratava de um furto. Asseverou que, diante deste contexto, não merece guarida a fundamentação vertida na decisão de que o “modus operandi” do delito revela periculosidade concreta da paciente, pois se trata de crime praticado sem violência ou grave ameaça, além disso, todos os bens subtraídos foram restituídos à vítima, de maneira que o bem jurídico penalmente tutelado não foi violado. Acrescentou que as circunstâncias não demonstram que a conduta imputada à paciente refoge à normalidade inerente ao delito, nem para se concluir que ela, em liberdade, ofereça risco à ordem pública. Em relação ao risco de reiteração delitiva, argumentou que as anotações penais da paciente são por fatos anteriores ao ano de 2022, logo, não são contemporâneos ao fato ora em apuração, e não há notícia de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a privação da liberdade da paciente, conforme prevê o art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal. Ademais, a paciente jamais esteve envolvida em crimes violentos ou de maior gravidade Consignou que a paciente comprovou que tem residência fixa, afastando-se o risco de fuga, e que não há qualquer indício de que em liberdade frustraria a instrução processual ou a aplicação da lei penal, inclusive porque constituiu advogado particular para assisti-la na ação penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, com a expedição de alvará de soltura, com ou sem a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A paciente foi presa em flagrante, no dia 10-agosto-2024, por ter dado fuga, na condução de veículo automotor, a um suposto parceiro que teria subtraído 6 (seis) sabonetes, 4 (quatro) muçarelas, 1 (uma) unidade de produto de limpeza de roupa e 3 (três) unidade de outro produto de limpeza, do supermercado Veneza. Consta do auto de prisão em flagrante que o coautuado WALISSON disse que, após ter realizado a subtração dos objetos no supermercado Veneza, dirigiu-se ao veículo onde estava a sua amiga (ora paciente), a qual desconhecia que ele o usaria para praticar furto (ID 62890203, p. 5). A paciente, por sua vez, disse que encontrou seu amigo WALISSON e ele disse que iria comprar umas coisas par ele e para ela. Então, o deixou em frente ao supermercado e ficou aguardando. Viu quando ele saiu correndo do local, com um segurança em seu encalço. Disse que foi atrás de WALISSON “porque o viu correndo, não parou para pensar de porquê ele estaria correndo, foi ação e reação”. Quando WALISSON entrou no veículo estava muito nervoso. Logo em seguida, um rapaz entrou em frente ao carro e ela parou o carro. Não sabia e não imaginou que se tratava de um furto. (ID 62890203, p. 6). Em audiência de custódia, realizada em 11-agosto-2024, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública. Asseverou que os fatos evidenciam a periculosidade e caracterizam acentuado risco à incolumidade pública. Consignou, ainda, que a paciente é multireincidente específica, contando com duas condenações transitadas em julgado, responde criminalmente por um crime de furto e está cumprindo um acordo de não persecução penal pelo mesmo delito. Confira-se (ID 207215041, autos do processo de referência): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Conforme FAP atualizada de ID. 207155105, a autuada é multireincidente específica, contando com duas condenações transitadas em julgado. Ainda, responde criminalmente por um crime de furto e está cumprindo um acordo de não persecução penal pelo mesmo delito. Dessa forma, presente a necessidade da garantia da ordem pública (risco de reincidência), além do requisito previsto art. 313, inciso II, do CPP. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Em 13-agosto-2024, a eminente autoridade judiciária da 6a Vara Criminal de Brasília/DF indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Afirmou que não houve alteração do suporte fático ensejador da decisão que decretou a prisão preventiva. Salientou que o “modus operandi” adotado na execução do delito retrata a periculosidade concreta da paciente que, ademais, é reincidente, inclusive com condenações já transitadas em julgado por crimes semelhantes. Registrou que o requisito da contemporaneidade está presente mormente porque a paciente foi presa em flagrante há menos de uma semana (ID 62893959): A defesa de BRENDA NUNES PEREIRA, que teve prisão cautelar decretada no dia 11 de agosto de 2024, em razão da prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, apresentou pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou de forma contrária (ID 207339472). Dispõe o artigo 316, caput, do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogá-la se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. Torna-se necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual e que a mesma seja capaz de afastar os motivos que ensejaram do decreto segregatório ou a sua mantença. No caso, não houve alteração do suporte fático ensejador da decisão que decretou a prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida por este Juízo. Faço registrar que há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam também sobre denunciado. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem os autos. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade da acusada, mostrando-se reincidente, tornando-se necessária a segregação cautelar. Mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública, como também para o fim de se assegurar a aplicação da lei penal. O crime pelo qual foi presa e autuada em flagrante é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e, no caso, como já afirmado, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, além de assegurar a realização da instrução, nenhuma das medidas declinadas no artigo 319, caput, do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz. Não é suficiente para a concessão da liberdade sequer a afirmação de residência fixa ocupação lícita, mesmo que confirmada. Tais fatores não ostentam força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Compulsando os autos, verifico que na Folha de Antecedentes Penais da acusada (ID 207218296) constam outras anotações, inclusive condenações já transitadas em julgado por crimes semelhantes, sendo ela reincidente. O requisito da contemporaneidade está presente mormente porque a requerente foi presa em flagrante há menos de uma semana (PJe no 0733448-11.2024.8.07.0001). Diante do exposto, mantidos os requisitos previstos no artigo 312, caput, e artigo 313, caput, do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado por BRENDA NUNES PEREIRA. Transitada em julgado a presente decisão, ARQUIVEM-SE os autos. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que ocorreu na espécie. Em que pesem os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e da decisão que a manteve, tem-se que tanto a paciente como o coautuado negaram que ela tivesse ciência do furto. Além disso, o crime a ela imputado (furto de 6 (seis) sabonetes, 4 (quatro) muçarelas e 4 (quatro) unidade de produtos de limpeza), não envolve violência ou grave ameaça à pessoa. Assim, não se verifica gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada da paciente. Ademais, apesar de a paciente possuir condenações anteriores por furto, estas se deram por fatos antigos, o último ocorrido há mais de 2 (dois) anos (ID 62902534). Destarte, as referidas anotações não servem para indicar que haja risco atual de reiteração delitiva e para se concluir pela periculosidade da paciente. Registre-se, ainda, que a paciente constituiu advogado e possui residência fixa. Assim, não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais da paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para conceder a liberdade provisória à paciente BRENDA NUNES PEREIRA, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura (processo referência n. 0733448-11.2024.8.07.0001), salvo se por outro motivo estiver presa. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília,15 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator